Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719673-05.2019.8.07.0000 RECORRENTES: WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR, IVONE MARQUES RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. AFASTADOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. (arts. 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil). 2. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, devendo ser admitida somente após esgotadas as tentativas de localização do endereço do Devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 3. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. 4. A falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento é passível de ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença tão somente nos casos em que o processo correu à revelia (art. 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil), situação diversa da apresentada nos autos. 5. A apresentação de defesa por negativa geral pela Curadoria Especial implica na preservação do devido processo legal substancial com os predicados que lhe são peculiares, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa. 5.1. Além disso, impede a aplicação dos efeitos da revelia. 6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 238, 239, 248, 249, 250, 252, 256, 257, 289 e 915, todos do CPC, 222, 224, 225, inciso I, 227, 228, 231, 232, inciso I, 233, 241, inciso III, 247 e 738, § 1o do CPC/1973, alegando a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve antes o necessário esgotamento das vias para a citação pessoal do primeiro embargante no endereço indicado no SIEL. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requerem a gratuidade de justiça. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684 e Pollyana Pereira da Cruz, OAB/DF 47622. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta aos artigos 238, 239, 248, 249, 250, 252, 256, 257, 289 e 915, todos do CPC, 222, 224, 225, inciso I, 227, 228, 231, 232, inciso I, 233, 241, inciso III, 247 e 738, § 1o do CPC/1973, e quanto ao dissenso pretoriano, pois a controvérsia recursal cinge-se em aferir a validade da citação por edital. Com efeito, a turma julgadora ao decidir pela regularidade da citação por edital, o fez sob o seguinte fundamento: “Na hipótese sob análise, a Agravante IVONE MARQUES RIBEIRO MELLO foi citada pelos correios (certidão de ID 33292891, pág. 36, dos autos de origem) e o Agravante WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR por edital (certidão de ID 33292891, pág. 38, dos autos de origem), após restarem infrutíferas as tentativas de citação pessoal deste nos endereços apontados nos sistemas BACENJUD, INFOSEG, SIEL e RENAJUD (IDs 11373517; 11373518; 11373519, pág. 6, 15/19). Além disso, o Agravante WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR não apresentou contestação (certidão de ID 33292891, pág. 40, dos autos de origem). Lado outro, a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curatela especial (art. 72, II e parágrafo único, do CPC), apresentou defesa por negativa geral (ID 11373516). Desta forma, a Curadoria Especial praticou ato processual em defesa do Agravante, preservando-se o devido processo legal substancial com os predicados que lhe são peculiares, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa” (ID 22097844-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021).. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em atenção ao ID 27871731-Pág. 38, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684 e Pollyana Pereira da Cruz, OAB/DF 47622. Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003